Tribunal: STF
Processo: RE 634830
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL. TERMO INICIAL. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279, 280 E 283/STF.



    1. Caso em que a solução da controvérsia demandaria a análise da legislação local aplicada à espécie, bem como o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 



    2. Ademais, incide a Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. 



    3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.